Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-43.2020.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-43.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCINEIA CHAMBO GREGORIO OLIVEIRA - CPF: 849.628.011-04 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA CONTRAÍDO O DÉBITO DISCUTIDO, ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSENCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS E FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
recurso DESProvido.

Não havendo nos autos fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, inexistindo
elementos probatórios de que a parte Autora tenha contraído o débito ora discutido, oriundo de cartão de crédito consignado,
vez que o banco não apresentou seus extratos/faturas, e,
já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença.

Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da autora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001539-43.2020.8.11.0020

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: JUCINEIA CHAMBO GREGORIO OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1001539-43.2020.8.11.0020

proposta por

JUCINEIA CHAMBO GREGÓRIO OLIVEIRA
que
julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar inexistente a relação jurídica trazida nos autos, determinando o cancelamento do cartão de crédito e de todos os descontos correlatos, bem como que, consequentemente, proceda à liberação da margem consignável correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento. Condenou, ainda, a parte requerida a restituir em dobro os valores descontados do benefício da parte Autora, sem prejuízo da restituição dos descontos realizados após a sentença, acrescidos de correção pelo INPC desde a sua ocorrência e de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros contados da citação.
Por fim,
condenou o banco requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

O
BANCO BRADESCO S.A
em sua apelação (id nº

153733445) requer

a reforma da

r. sentença e a
manutenção do contrato,

sustentando que
a parte autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, de modo que o apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento; que o titular do cartão de crédito consignado recebe os extratos discriminados em seu domicílio, para acompanhamento das transações do período e pagamento de eventual saldo devedor remanescente, na hipótese do valor deduzido em folha não ter quitado toda a fatura, já que o valor descontado mensalmente corresponde à 5% do total de sua folha de pagamento ou benefício; que analisando detidamente os extratos anexado pela parte autora, referente a conta de recebimento de benefício do autor, verifica-se que o ‘valor total de MR no período, corresponde ao valor atual do benefício sem quaisquer acréscimos ou descontos; que
não houveram quaisquer danos materiais a ensejar a
condenação no presente caso, não havendo qualquer fundamento jurídico para considerar inválido;

que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio, não se falando em dever de indenizar;

enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes;
que não ocorreu por parte do Banco nenhum desconto a título de reserva de margem
consignável, não tendo como a Instituição Financeira ser responsabilizada por uma simples alegação da parte autora, que não traz qualquer prova, se limitando apenas a informar que ocorreram descontos e que causou prejuízos não colacionando aos autos provas do alega; que o valor fixado a título de dano moral se mostra desproporcional

pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões id nº 153733451, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Convém, inicialmente, anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a parte autora

sabia qual o tipo de operação estava aderindo e que usou o cartão para compras e saques é do Banco.

Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Da análise dos autos verifica-se que o autor/apelado propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que é titular do beneficio previdenciário n. 178203080-5 e que, ao consultar o seu extrato de pagamento, se deparou com desconto mensal no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) com denominação de “empréstimo sobre a RMC”. Porém, aduz

que nunca contratou e nem utilizou o mencionado negócio jurídico, procurando o banco para contratar empréstimo consignado e, o banco, aproveitando-se da situação financeira da mesma, realizou a conhecida prática abusiva da “venda casada”, ao forçar a aquisição de um Cartão de Crédito Consignado, não solicitado, que a

parte autora sequer recebeu ou desbloqueou.

Com isto, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico com restituição em dobro dos valores descontos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais (id n. 45340939).

O Banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso

(cf. Id. nº 1533733412).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz determinou que

Banco

apresentasse,

no prazo de 15 (quinze) dias, as faturas do cartão de crédito adquirido pela parte autora, desde a data da assinatura do contrato (08/11/2018), entretanto, conforme certidão (id nº 153733430), transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do apelante.

Concluso os autos, o juiz proferiu sentença julgando o pedido do autor parcialmente procedente,
para declarar inexistente a relação jurídica trazida nos autos, determinando o cancelamento do cartão de crédito e de todos os descontos correlatos, concluindo
pela existência de fraude no negócio jurídico ou, até mesmo, pela inexistência
do negócio, conduzindo ao reconhecimento da ilegalidade da contratação do cartão de crédito e, por consequência a inexistência de relação jurídica referente ao cartão e a liberação da margem consignável junto à Previdência, já que caberia ao Banco

comprovar a efetiva contratação pelo requerido do cartão de crédito na modalidade consignado, porém desse ônus não se desincumbiu, vez que não apresentou extratos/faturas do cartão de crédito.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à
a efetiva contratação pelo requerido do cartão de crédito na modalidade consignado,

principalmente deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja,
além do contrato juntado no Id: 153733413, não há, nos autos, elementos probatórios de que a parte Autora tenha contraído o débito ora discutido, oriundo de cartão de crédito consignado,
vez que não apresentou seus extratos/faturas, e,
já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento dos descontos realizados em suas contas, a falta de atenção da autora, que é idosa e aposentada, não é suficiente para considerar como válidos os descontos se não há prova da contratação, ou ao menos da disponibilização do valor.

Ademais, o contrato de adesão supostamente assinado pela parte autora e trazido pelo apelante, juntamente com a contestação (id

nº

125733727) além de não constar diversos dados da parte autora, deixa dúvida quanto
as assinaturas apostas no contrato, já que não

são visivelmente semelhantes àquelas que constam nos documentos pessoais (id nº 153734928

juntado com a exordial da demanda, na procuração e declaração de pobreza (id nº 153734927).

De tal sorte,
tem-se que a parte autora foi vítima de possível

fraude na contratação de cartão de crédito consignado, e
conforme o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Quanto a restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço

sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não verificado o pagamento indevido.”

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor
. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CD
C.
(Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a cobrança abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que
gerou a diminuição de seu

benefício previdenciário, que o utiliza para a sua subsistência, situação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, submetendo
qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando-lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Aliás, se a parte Requerente não contratou os serviços de cartão de crédito consignado do apelante, é certo que qualquer cobrança neste sentido é indevida, dando azo à indenização pretendida.

Não se pode olvidar que
a apelada

ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da
ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada,

idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Ademais, o
bservada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não merecendo minoração.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023